Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTES COM DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. Não havendo provas concretas e suficientes sobre suposta agressão dos pacientes ou de que tenha havido algum abuso de autoridade, não cabe, em sede de HC, falar na existência de ilegalidade do flagrante, a fim de determinar a soltura dos acusados, mormente quando já determinado pela Magistrada que os fatos sejam apurados.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão.
3. Além de terem sido encontrados portando dois fuzis e carregadores, tipo de arma que extrapola, e muito, o ordinário que se vê em casos de porte ilegal de arma de uso restrito, os pacientes possuem diversas condenações definitivas e estão em cumprimento de pena, restando fundamentada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
4. A constatação do excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. In casu, no pedido de liberdade provisória anterior não constaram os fundamentos ora apresentados para a concessão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não tendo o Magistrado a quo adentrado ao tema, fazendo com que seja inviável conhecer o pleito nesse segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.